Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DO CONSUMIDOR – SUMULA 608 DO STJ – CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2 – Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário.
3 – Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento cirúrgico de redução das mamas, em virtude de estar ocasionando gravidades à saúde da paciente, face estar acarretando o sobrepeso e desgaste osteoarticular crônico, que ocasiona dor intensa na região dorsal, não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, conforme indicado e prescrito pelo médico.
4 – A operadora do plano de saúde ao negar em promover o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor junto ao plano que aderiu, inclusive para evitar outras intervenções médicas, cujos custos seriam mais excessivos, caso fosse dada uma interpretação mais restritiva à previsão contratual de promover o tratamento da paciente até o restabelecimento de saúde.
5 – Recurso conhecido e desprovido.